Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602846-19.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
06/11/2023
Número: 0602846-19.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual, LUCIANA MÜLLER, ELEIÇÃO 2022,
PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LUCIANA MULLER DEPUTADO ESTADUAL
(INTERESSADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUCIANA MULLER (REQUERENTE)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43755463
01/11/2023
09:46
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.736

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602846-19.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUCIANA MULLER DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
REQUERENTE: LUCIANA MULLER
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
DEPUTADA ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. DOAÇÃO RECEBIDA DO
PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. VALOR ÍNFIMO. ENVIO DOS
RELATÓRIOS ANTES DO PLEITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. RESSALVA. OMISSÃO DE
DESPESAS. GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS QUE NÃO
TRANSITARAM PELAS CONTAS ESPECÍFICAS DE CAMPANHA.
CONFIGURAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO DO MONTANTE À UNIÃO. IRREGULARIDADE
QUE CORRESPONDE A APROXIMADAMENTE 0,05% DAS
DESPESAS FINANCEIRAS DECLARADAS. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
RESSALVA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS
PROVENIENTES DO FUNDO PARTIDÁRIO. RESTITUIÇÃO DO
MONTANTE AO ERÁRIO. DESPESA DE VALOR DIMINUTO.
RESSALVA. IRREGULARIDADE NAS DESPESAS EFETUADAS
COM RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC. RESTITUIÇÃO DO
Num. 43755463 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/11/2023 09:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110109465555000000042714030
Número do documento: 23110109465555000000042714030
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/11/2023 11:41:03

MONTANTE AO TESOURO NACIONAL. INCONSISTÊNCIAS QUE
CORRESPONDEM A APROXIMADAMENTE 11,25% DAS
DESPESAS FINANCEIRAS DECLARADAS. INAPLICABILIDADE
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. IRREGULARIDADE NAS DESPESAS
R E A L I Z A D A S C O M P R E S T A Ç Ã O D E S E R V I Ç O S .
I N C O N S I S T Ê N C I A S
Q U E
C O R R E S P O N D E M
A
APROXIMADAMENTE 4,29% DO VALOR DAS DESPESAS
FINANCEIRAS DECLARADAS. RESSALVA. OMISSÃO DE
DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. AUSÊNCIA
DE MÁ-FÉ. APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA. VALOR ÍNFIMO
DA OMISSÃO. RESSALVA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE
OPERACIONAL DE FORNECEDORES. MEROS INDÍCIOS QUE NÃO
REPERCUTIRAM NA ANÁLISE DAS CONTAS. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. Trata-se de prestação de contas de candidata ao cargo de Deputada
Estadual no pleito de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros de campanha não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser
analisados, no caso específico pelo julgador, o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral e pelo eleitor, bem como a
extensão da falha cometida pelo prestador.

3. Consideradas as circunstâncias específicas do presente caso -
doações provenientes do partido político da candidata, valor ínfimo,
entrega dos relatórios antes do pleito eleitoral e ausência de prejuízo à
fiscalização das contas pelo eleitor e pela Justiça Eleitoral, tem-se que
o atraso no envio dos relatórios de campanha deve ser considerado
como ressalva no julgamento das contas em análise.

4. As despesas realizadas com recursos que não transitaram por conta
específica de campanha configuram recurso de origem não
identificada, impondo-se seu recolhimento ao Tesouro Nacional,
conforme disposto no artigo 32, §1º, inciso VI, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Os gastos pagos com recursos de origem não
identificada (R$ 22,00) correspondem a aproximadamente 0,05% do
total das despesas financeiras declaradas pela prestadora, permitindo,
isoladamente, a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

5. A utilização indevida dos recursos provenientes do Fundo Partidário
impõe a restituição do montante ao Tesouro Nacional, nos termos do
artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Considerando que a
irregularidade perfaz o valor de R$ 360,69 - 0,1%, a impropriedade
Num. 43755463 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/11/2023 09:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110109465555000000042714030
Número do documento: 23110109465555000000042714030
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/11/2023 11:41:03

pode ser apontada com ressalva na análise das contas, ante a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6. Os gastos eleitorais realizados com recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC devem ser
comprovados com as respectivas Notas Fiscais e, quando dispensado
o documento fiscal, com recibos que possibilitem identificar com
clareza todos os aspectos imprescindíveis da contratação.

7. As despesas irregulares realizadas pela prestadora com recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
correspondem a R$ 5.802,38, aproximadamente 15,5% do valor total
da movimentação financeira declarada, mostrando-se inviável a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
acarretando, desse modo, a desaprovação das contas, com
recolhimento do montante ao Tesouro Nacional.

8. A omissão de despesas na prestação de contas parcial não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser
analisados, no caso concreto, os efeitos da omissão e as justificativas
apresentadas pelo prestador. Consideradas as circunstâncias
específicas do caso - ausência de má-fé, apresentação de justificativa
e valor ínfimo da omissão, tem-se que a presente irregularidade deve
ser considerada como ressalva no julgamento das contas.

9. A ausência de capacidade operacional do fornecedor, constatada
por meio da integração do módulo de análise do SPCE e da base de
dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério
do Trabalho, deve ser comprovada por outros meios de prova, além da
mera indicação da pequena quantidade de funcionários.

12. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valor
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/10/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Num. 43755463 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/11/2023 09:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110109465555000000042714030
Número do documento: 23110109465555000000042714030
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/11/2023 11:41:03

Trata-se de prestação de contas, relativa às eleições gerais de 2022,
apresentada por LUCIANA MÜLLER, candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo
Partido Progressistas - PP.

As prestações de contas parciais e finais foram apresentadas
tempestivamente em 13/9/2022 e em 25/10/2022, respectivamente. (ID 43122126 e ID
43222422)

Publicado o edital de apresentação de contas finais, nos termos do artigo 56,
caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente
prestação de contas. (ID 43228920, ID 43228929 e ID 43259180).

No parecer de diligências, emitido pela Seção de Contas Eleitorais e pela
Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, registrou-se a
necessidade de apresentação de esclarecimentos pela prestadora acerca das
impropriedades apontadas, com a juntada de documentos, caso necessária, e, na
hipótese de alteração ou correção dos lançamentos previamente efetuados, a
apresentação da prestação de contas final retificadora. (ID 43614628)

Intimada do relatório de diligências, a candidata apresentou manifestação e
suas contas finais retificadas. (ID 43620772 e ID 43624124)

No parecer conclusivo (ID 43644620), o Setor Técnico deste Tribunal
manifestou-se pela desaprovação das contas, com fundamento no artigo 74, inciso III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das
contas, nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (ID
43656840)

Considerando que o parecer conclusivo registrou que não foi apresentado o
comprovante de propriedade do veículo Jeep Compass/Longitude D, placas RAH2F90,
cedido por Álvaro Muller à campanha eleitoral, bem como o abastecimento de pelo menos
dois automóveis diferentes, ao invés de um, conforme declarado pela candidata, a
prestadora foi intimada para apresentar manifestação em relação aos referidos
apontamentos. (ID 43665356)

Na manifestação apresentada, a prestadora esclareceu que foram cedidos 2
veículos para a sua campanha eleitoral e juntou documentos. (ID 43675310, ID
43675311, ID 43675312 e ID 43675313)

É o relatório.

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
Num. 43755463 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/11/2023 09:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110109465555000000042714030
Número do documento: 23110109465555000000042714030
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/11/2023 11:41:03

determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever dos
candidatos para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social– e a veracidade – coerência entre os dados
prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, os candidatos, em boa parte, são financiados por recursos
públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob pena de se
dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem como
de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais
do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas da
prestadora.

b) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidata ao cargo
de Deputada Estadual nas eleições gerais de 2.022, sua análise é disciplinada pela Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

b.1) Do Atraso na Entrega dos Relatórios Financeiros de Campanha

No parecer conclusivo, apontou-se o atraso na entrega dos seguintes
relatórios financeiros de campanha:

Num. 43755463 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/11/2023 09:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110109465555000000042714030
Número do documento: 23110109465555000000042714030
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/11/2023 11:41:03

Quanto à irregularidade apontada, a prestadora aduziu que tal ocorrência não
trouxe qualquer prejuízo para a fiscalização da Justiça Eleitoral, sendo uma irregularidade
de caráter meramente formal, merecendo apenas a aposição de ressalva. (ID 43624124)

A propósito da entrega dos relatórios financeiros de campanha, o artigo 47,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

Como se vê, é obrigatória a prestação de informações pelos candidatos à
Justiça Eleitoral, no prazo de 72 horas, sobre o recebimento de recursos financeiros de
campanha.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios financeiros, no prazo
assinalado, tem como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos
órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo
contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral alterou seu entendimento
quanto à gravidade no atraso do envio dos relatórios financeiros de campanha, sendo
que, até as Eleições de 2018, considerava essa falha como meramente formal, mas a
partir das Eleições 2020, passou a tratar a questão com maior rigor. Veja-se:

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a
desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do
Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a
orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em
observância à confiança e à segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou
Num. 43755463 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/11/2023 09:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110109465555000000042714030
Número do documento: 23110109465555000000042714030
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/11/2023 11:41:03

sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das
contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por
esta Corte, conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI
0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin. 5. No
citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no
envio das demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios
financeiros, não afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário
principal das informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a
pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que
tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. [...]

(AgRg no REspE nº 060138748/PB, Relator: Ministro Sergio Silveira Banhos, DJE:
22/06/2020)

Nota-se, portanto, que o atraso no envio dos relatórios financeiros de
campanha não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser
analisados, no caso específico pelo julgador, o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral e pelo eleitor, bem como a extensão da falha cometida pelo
prestador.

No parecer conclusivo, foram apontados três relatórios financeiros enviados
intempestivamente, sendo o primeiro no valor de R$ 50,00, o segundo no valor de R$
2.250,00 e o terceiro no valor de R$ 22.000,00.

Observa-se que o relatório financeiro no valor de R$ 22.000,00 é proveniente
de doações financeiras recebidas do Diretório Nacional do Partido Progressistas, partido
pelo qual a prestadora foi candidata, sendo, portanto, igualmente declarado pela
agremiação partidária.

Ressalta-se, ainda, que a referida irregularidade foi sanada antes do pleito
eleitoral.

Desse modo, considerando essas peculiaridades, tem-se que a transparência
das contas não foi afetada e a impropriedade constitui apenas vício de natureza formal,
que enseja a aposição de ressalva.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N.
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO
POLÍTICO. ENVIO DOS RELATÓRIOS ANTES DO PLEITO. FALHA FORMAL.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVA.
Num. 43755463 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/11/2023 09:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110109465555000000042714030
Número do documento: 23110109465555000000042714030
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/11/2023 11:41:03

1. Trata–se de prestação de contas de campanha apresentada por candidata a
Deputada Estadual, nas eleições do ano de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas porque deve ser analisada a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral.

3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio
partido do candidato não enseja, por si só, a desaprovação das contas, mas mera
aposição de ressalva. Precedentes desta Corte.

4. Contas aprovadas com ressalva.

(Acórdão nº 62004, Relator: Dr. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE:
02/06/2023)

Da análise dos demais relatórios financeiros apontados como irregulares no
parecer conclusivo, verifica-se que o valor total das receitas informadas
intempestivamente é de R$ 2.300,00 (R$ 50,00 + R$ 2.250,00) e que foram entregues
antes do pleito eleitoral.

Considerando que a prestadora declarou ter recebido o montante de R$
37.300,00 de recursos financeiros para a sua campanha eleitoral (ID 43621017), o valor
das irregularidades apontadas corresponde a aproximadamente 6,2% do total das
receitas financeiras auferidas pela candidata.

Destaca-se, ainda, que as referidas impropriedades foram sanadas antes do
pleito eleitoral.

Desse modo, consideradas as circunstâncias específicas do presente caso –
doações provenientes do partido político da candidata, valor ínfimo, entrega dos relatórios
antes do pleito eleitoral e ausência de prejuízo à fiscalização das contas pelo eleitor e
pela Justiça Eleitoral, tem-se que a presente impropriedade deve ser considerada como
ressalva no julgamento das contas em análise.

b.2) Da Omissão de Receitas Eleitorais

No parecer de diligências foram apontadas as seguintes despesas realizadas
com combustíveis, sem o registro na prestação de contas de locações/cessões de
veículos, publicidade com carro de som ou despesas com geradores de energia:

Num. 43755463 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/11/2023 09:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110109465555000000042714030
Número do documento: 23110109465555000000042714030
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/11/2023 11:41:03

Quanto à impropriedade apontada, a prestadora apresentou Termo de
Cessão do Veículo Jeep Compass/Longitude D, placas RAH2F90, firmado com Álvaro
Muller (ID 43620949), sanando, desse modo, a irregularidade.

No parecer conclusivo, foram apontadas as seguintes despesas efetuadas
com óleo diesel e com gasolina aditivada, que demonstram que foram abastecidos, pelo
menos, dois veículos diferentes durante a campanha eleitoral:

Num. 43755463 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/11/2023 09:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110109465555000000042714030
Número do documento: 23110109465555000000042714030
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/11/2023 11:41:03

A prestadora havia informado apenas a cessão do veículo Jeep
Compass/Longitude D, placas RAH2F90, à sua campanha eleitoral.

Intimada para manifestação, a prestadora informou que de fato, foi
exatamente o que ocorreu, tratando-se de documentação que não fora entregue à
contabilidade da candidata. Nestes termos, aproveita-se o ensejo para anexar a esta
manifestação instrumento de cessão e comprovante de propriedade do veículo Renault
Sandero, tendo como cedente Leni Muller. Junta-se, também, comprovante de
propriedade do veículo cedido por Alvaro Muller. Pode-se observar que os veículos
cedidos utilizam, respectivamente, gasolina e diesel para abastecimento. (ID 43675310)

Da análise dos autos, verifica-se que a prestadora apresentou o instrumento
de cessão do veículo Renault/Sandero PR1616VA, 2013/2014, vermelho, firmado entre a
candidata e Leni Müeller, e, inobstante o CRLV apresentado seja do ano de 2019, em
consulta aos sistemas, verifica-se que a cedente permance como a proprietária do
bem, sanando, desse modo, a irregularidade apontada (ID 43675312).

b.3) Do Recebimento de Recursos de Origem Não Identificada

A prestadora informou que foram cedidos dois veículos à sua campanha
eleitoral.

Em relação ao veículo Jeep Compass/Longitude D, placas RAH2F90, a
prestadora apresentou o respectivo Termo de Cessão, firmado com Álvaro Muller (ID
Num. 43755463 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/11/2023 09:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110109465555000000042714030
Número do documento: 23110109465555000000042714030
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/11/2023 11:41:03

43620949), bem como o comprovante de propriedade do referido bem em nome do
cedente, expedido no exercício de 2022 (ID 43675311).

Quanto ao veículo Renault/Sandero, a prestadora apresentou o respectivo
Instrumento Particular de Cessão de Uso, firmado entre a candidata e Leni Müeller, bem
como o comprovante de propriedade do referido bem em nome da cedente, expedido no
exercício de 2019 (ID 43675312 e ID 43675313), e, em consulta aos sistemas, verifica-se
que a cedente permance como a proprietária do bem.

Sanada, assim, a irregularidade.

b.4) Da Omissão de Despesas Eleitorais

O parecer conclusivo apontou a seguinte omissão de despesa eleitoral:

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas e
receitas de campanha, o artigo 53, inciso I, alínea g, da Resolução TSE nº 23.607/2019
estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de receitas e de despesas, assim, é falha de natureza grave, na
medida em que viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a
arrecadação de verbas sem a devida transparência.

Apesar de intimada, a prestadora não apresentou manifestação quanto ao
referido apontamento.

Da análise do apontamento feito pelo Setor Técnico, verifica-se que a
despesa omissa foi de R$ 22,00 e corresponde a aproximadamente 0,05% das despesas
financeiras declaradas pelo prestador (R$ 37.300,00 – ID 43678964), o que autoriza a
aposição de ressalva, mas a irregularidade deve ser analisada em conjunto com as
demais.

Por fim, importa ressaltar que as despesas realizadas com recursos
Num. 43755463 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/11/2023 09:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110109465555000000042714030
Número do documento: 23110109465555000000042714030
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/11/2023 11:41:03

financeiros que não transitaram por conta específica de campanha configuram recurso de
origem não identificada, razão pela qual é aplicável o contido no artigo 32, § 1º, inciso VI,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, a fim de que o valor omitido seja recolhido ao Tesouro
Nacional.

b.5) Das Irregularidades nas Despesas Pagas com Recursos
Provenientes do Fundo Partidário

No parecer conclusivo, apontaram-se as seguintes despesas pagas com
recursos provenientes do Fundo Partidário, sem a apresentação de documento fiscal e a
informação do período ou dos dias trabalhados:

Sobre os gastos eleitorais efetuados com recursos provenientes do Fundo
Partidário, o artigo 53, inciso II, alínea c, e o artigo 60, §§ 1º e 2º, ambos da Resolução
TSE nº 23.607/2019, estabelecem:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c ) d o c u m e n t o s f i s c a i s q u e c o m p r o v e m a r e g u l a r i d a d e d o s
gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário
e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma
do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada,
o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

Num. 43755463 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/11/2023 09:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110109465555000000042714030
Número do documento: 23110109465555000000042714030
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/11/2023 11:41:03

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de
serviços.

Nota-se, portanto, que as despesas eleitorais pagas com recursos
provenientes do Fundo Partidário devem ser comprovadas com as respectivas Notas
Fiscais e, quando dispensado o documento fiscal, com recibos possibilitem identificar com
clareza todos os aspectos imprescindíveis da contratação.

Pois bem.

Quanto à despesa realizada com o Posto Delta, no valor de R$ 235,04, a
prestadora aduziu que vale citar o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido
de que “as normas aplicáveis ao PIX, editadas pelo Banco Central do Brasil, permitem a
plena identificação de doadores e beneficiários, bem como da origem e da destinação dos
recursos, o que é compatível com o regime de financiamento de partidos e de
campanhas” (TSE – Cta nº 060024402 – Rel. Min. Sergio Silveira Banhos – Data:
31/05/2022). (ID 43624124)

Da análise dos autos, verifica-se que a prestadora não apresentou o
documento fiscal da referida despesa, mas somente um comprovante de um PIX,
realizado em favor do Posto Delta, no valor de R$ 235,04 (ID 43678922), o qual não
descreve o objeto contratado, prejudicando, desse modo, a fiscalização e a transparência
da despesa efetuada com recursos provenientes do Fundo Partidário.

Em relação à despesa realizada com a Sra. Cleunice Rosana Comerlatto
Muller, no valor de R$ 125,65, verifica-se que a prestadora apresentou, no documento ID
43620946, anotação manual de que o serviço foi prestado nos dias 25, 26 e 27 de
setembro de 2022.

Sobre os gastos efetuados com pessoal, o artigo 35, § 12º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, dispõe que:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral
das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Nada obstante conste a anotação manual dos dias trabalhados pela Sra.
Num. 43755463 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/11/2023 09:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110109465555000000042714030
Número do documento: 23110109465555000000042714030
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/11/2023 11:41:03

Cleunice Rosana Comerlatto Muller, tem-se que a irregularidade apontada não foi
sanada, pois a referida anotação foi inserida fora do recibo emitido, de modo que não
constitui documento apto a comprovar de modo satisfatório os dias efetivamente
trabalhados pela contratada.

Desse modo, considerando a utilização indevida dos recursos provenientes
do Fundo Partidário, deve ser recolhido o montante de R$ 360,69 (R$ 235,04 + R$
125,65) ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.[2]

Por fim, destaca-se, ainda, que a despesa irregular pode ser considerada
como de valor diminuto, o que autoriza a aposição de ressalva, mas a irregularidade deve
ser analisada em conjunto com as demais.

b.6) Das Irregularidades nas Despesas Pagas com Recursos
Provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha

No parecer conclusivo, apontaram-se as seguintes irregularidades nas
despesas pagas com recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha:

Apesar de intimada, a prestadora não apresentou manifestação quanto às
impropriedades apontadas.

Em relação aos gastos eleitorais efetuados com recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, o artigo 53, inciso II, alínea c, e
o artigo 60, §§ 1º e 2º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019, determinam que as
referidas despesas devem ser comprovadas com as respectivas Notas Fiscais e, quando
dispensado o documento fiscal, com recibos possibilitem identificar com clareza todos os
Num. 43755463 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/11/2023 09:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110109465555000000042714030
Número do documento: 23110109465555000000042714030
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/11/2023 11:41:03

aspectos imprescindíveis da contratação.

Pois bem.

Quanto à despesa realizada com a empresa Pagnussat Comércio de
Combustíveis Ltda, a prestadora apresentou apenas um comprovante de pagamento,
efetuado via PIX, deixando de apresentar a Nota Fiscal com as especificações do referido
gasto. (ID 43620975)

Do mesmo modo, em relação ao gasto efetuado com a empresa Átrio Hotéis
S/A, a candidata somente apresentou o comprovante de pagamento da despesa,
realizado via PIX, e, além de não ter apresentado o respectivo documento fiscal, não
indicou seu beneficiário, o que impossibilita a verificação acerca da regularidade do gasto,
conforme disposto no artigo 35, § 6º, alíneas b e c, da Resolução TSE nº 23.607/2019.[3]
(ID 43620986)

Sobre os apontamentos feitos em relação às despesas efetuadas com Igor
André Silva (ID 43621011) e com Cristina Belincan (ID 43620993), pessoas
supostamente contratadas para prestar serviços eleitorais, observa-se que a prestadora
somente apresentou os respectivos comprovantes de pagamento, não constando dos
autos elementos aptos a demonstrar o vínculo entre os serviços prestados e a campanha
eleitoral da candidata, violando, assim, o disposto no artigo 35, § 12º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019. [4]

Quanto às irregularidades apontadas nas despesas efetuadas com
alimentação em favor Amauri R. Siqueira, observa-se que: a) o gasto efetuado no valor
de R$ 108,00 (ID 4361009), foi demonstrado com um recibo, sem a assinatura do
emitente e sem a indicação do beneficiário, bem como com um comprovante de
pagamento via PIX (ID 43221828); b) o gasto efetuado no valor de R$ 54,00 foi
demonstrado com um recibo, bem como um comprovante de pagamento via PIX (ID
43620992), sem a indicação do beneficiário, c) o gasto efetuado no valor de R$ 144,00,
foi comprovado apenas com um recibo, sem a indicação do beneficiário (ID 43621007), e
d) o gasto efetuado no valor de R$ 72,00, foi comprovado apenas com um comprovante
de pagamento via PIX, sem a indicação do beneficiário (ID 43621000). A ausência de
documentos com o detalhamento das despesas realizadas com alimentação, impossibilita
a verificação acerca da regularidade do gasto (artigo 35, § 6º, alíneas b e c, da Resolução
TSE nº 23.607/2019).

Em relação ao gasto efetuado com transporte/deslocamento, no valor de R$
476,03, em favor da empresa ADS Passagens LTDA ME, verifica-se que a prestadora
não especificou o tipo de passagem, tampouco seu beneficiário, tendo juntado apenas
seu comprovante de pagamento, efetuado via PIX (ID 43620996), infringindo, desse
modo, a determinação prevista no artigo 53, II, alínea c, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Sobre a despesa realizada com impulsionamento de conteúdos, no valor de
R$ 2.000,00, em favor do Facebook, observa-se que a prestadora somente apresentou o
boleto bancário e o seu respectivo comprovante de pagamento (ID 43678928), sem,
contudo, apresentar a nota fiscal do referido serviço, contrariando, assim, o disposto no
Num. 43755463 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/11/2023 09:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110109465555000000042714030
Número do documento: 23110109465555000000042714030
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/11/2023 11:41:03

artigo 53, II, alínea c, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Observa-se que as despesas irregulares realizadas com recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (R$ 4.198,58)
corresponde a aproximadamente 11,25% do valor total das despesas financeiras
declaradas pela prestadora (R$ 37.300,00 - ID 43224963), mostrando-se inviável a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, acarretando, desse
modo, a desaprovação das contas.

Desse modo, ante a utilização indevida dos recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, há que se determinar o recolhimento
do montante de R$ 4.198,58 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.[5]

b.7) Das Irregularidades nas Despesas Efetuadas com Prestação de
Serviços

No parecer de diligências, foram registradas inconsistências nas seguintes
despesas efetuadas com prestação de serviços, custeadas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC:

Intimada para manifestação, a prestadora apresentou documentos em
relação às irregularidades apontadas.

Em se tratando de gastos eleitorais com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento e identificado seu destinatário, a regularidade da despesa está condicionada
ao detalhamento do serviço prestado, conforme determina o artigo 35, § 12º, da
Resolução TSE nº 23.604/2019.

Nota-se, ainda, que, quando dispensada a emissão de nota fiscal, a
demonstração da despesa ocorre mediante recibo e/ou contrato que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da prestação, a identificação do destinatário e do emitente,
pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador de
serviços, de acordo com o disposto no artigo 60, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Da análise dos documentos apresentados pela prestadora, verifica-se que: a)
a despesa efetuada com Indiane Carla Pariz, no valor de R$ 600,00, foi demonstrada com
um comprovante de pagamento, via Pix, e recibo no qual consta a prestação de serviços
de cabo eleitoral, mas não informa o período ou os dias trabalhados (ID 43620998); b) o
gasto efetuado com Alyny Vasconcelos de Almeida, no valor de R$ 300,00, foi
comprovado apenas com um recibo, no qual consta a prestação de serviço de cabo
Num. 43755463 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/11/2023 09:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110109465555000000042714030
Número do documento: 23110109465555000000042714030
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/11/2023 11:41:03

eleitoral e uma anotação manual do total de 15 dias trabalhados, feita somente no
documento reapresentado após o parecer conclusivo (ID 43621012 e ID 43678940); c) a
despesa efetuada com Cleunice Rosana Comerlatto Muller, no valor de R$ 53,80, foi
demonstrada com um recibo, no qual consta a prestação de serviço de cabo eleitoral e
uma anotação manual do total de 01 dia trabalhado (26/09/2022), feita somente no
documento reapresentado após o parecer conclusivo (ID 43621010 e ID 43678938), e d)
o gasto efetuado com Mirian Benicio de Paula, no valor de R$ 650,00, foi comprovado
com uma Nota Fiscal, na qual consta descrição do serviço, porém não apresenta o
detalhamento quanto ao horário/período do trabalho e, consequentemente, a justificativa
do preço contratado. (ID 43620988)

Percebe-se, portanto, que os documentos apresentados pela prestadora não
atendem aos requisitos exigidos na Resolução TSE nº 23.607/2019 para a comprovação
de despesas realizadas com a prestação de serviços.

Nada obstante conste a anotação manual dos dias trabalhados nos recibos
emitidos em favor de Alyny Vasconcelos de Almeida e de Cleunice Rosana Comerlatto
Muller, tem-se que as irregularidades apontadas não foram sanadas, pois as referidas
anotações foram inseridas somente nos documentos reapresentados após o parecer
conclusivo (ID 43678938 e ID 43678940), não constando dos documentos apresentados
anteriormente (ID 43621010 e ID 43621012), bem como percebe-se que foram feitas fora
do recibo emitido, de modo a não constituir documento apto a comprovar de modo
satisfatório os dias efetivamente trabalhados pelas contratadas.

Desse modo, ante a utilização indevida dos recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, há que se determinar o recolhimento
do montante de R$ 1.603,80 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Ressalta-se que o montante das despesas irregulares é de R$ 1.603,80,
correspondendo a aproximadamente 4,29% do valor total dos despesas financeiras
declaradas pela prestadora (R$ 37.300,00 - ID 43224963), o que autoriza a aposição de
ressalva, mas a irregularidade deve ser analisada em conjunto com as demais.

b.8) Da Omissão de Despesas na Prestação de Contas Parcial

No parecer de diligências (ID 43614628) foram apontadas as seguintes
despesas não declaradas na prestação de contas parcial:

Sobre o tema, o artigo 47, inciso II, § 1º, inciso II, da Resolução TSE nº
23.607/2019 estabelece:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
Num. 43755463 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/11/2023 09:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110109465555000000042714030
Número do documento: 23110109465555000000042714030
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/11/2023 11:41:03

durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, §
4º):

[...]

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

A apresentação das contas parciais tem como objetivo prestigiar a
transparência das contas e permitir a fiscalização concomitante dos recursos empregados
na campanha pela Justiça Eleitoral e pela sociedade.

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral tem entendido que o
descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação
de contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais
.[6]

Em consonância com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, esta
Corte tem decidido que a omissão na prestação de contas parcial não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser analisados, no caso concreto,
os efeitos da omissão e as justificativas apresentadas pelo prestador.

Intimada para manifestação, a prestadora aduziu que a omissão episódica de
dados na prestação de contas parcial, mas incluídos na prestação de contas final, é
passível de mera ressalva. (ID 43624124)

Da análise da irregularidade apontada, verifica-se que o valor total dos gastos
eleitorais omissos na prestação de contas parcial é de R$ 800,00.

Desse modo, consideradas as circunstâncias específicas do caso – ausência
de má-fé, apresentação de justificativa e valor ínfimo da omissão, autoriza-se a aposição
de ressalva, mas a irregularidade deve ser analisada em conjunto com as demais.

b.9) Das Informações Complementares

O parecer conclusivo apontou que foi identificada, mediante a integração do
módulo de análise do SPCE e da base de dados Relação Anual de Informações Sociais
(RAIS) do Ministério do Trabalho, a realização de despesas junto aos seguintes
fornecedores supostamente incapazes de prestar o serviço ou de fornecer o material
contratado:

Num. 43755463 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/11/2023 09:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110109465555000000042714030
Número do documento: 23110109465555000000042714030
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/11/2023 11:41:03

Da análise dos autos, não há registros de que os referidos fornecedores não
entregaram os bens ou serviços contratados, pelo que não há como se reconhecer essa
irregularidade com fundamento em mera presunção.

A ausência de capacidade operacional do fornecedor, constatada por meio da
integração do módulo de análise do SPCE e da base de dados da Relação Anual de
Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho, apta a indicar um gasto fictício,
deve ser comprovada por outros meios de prova além da mera indicação da pequena
quantidade de funcionários, não podendo, desse modo, comprometer as contas da
prestadora.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por DESAPROVAR as contas apresentadas por
Luciana Müller, candidata ao cargo de Deputada Estadual nas eleições gerais de 2022,
nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como por
determinar o recolhimento do montante de R$ 6.185,07 ao Tesouro Nacional, no prazo de
5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, com
incidência de atualização monetária e juros de mora, na forma do artigo 32, §§ 2º e 3º,
artigo 39 e artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019, sob pena de
encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1]Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).
§1º. Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
[...]
VI – os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;
Num. 43755463 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/11/2023 09:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110109465555000000042714030
Número do documento: 23110109465555000000042714030
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/11/2023 11:41:03

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602846-19.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADA: ELEICAO 2022
LUCIANA MULLER DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA: GIULIANO
ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, GRAZIELLE GRUDZIEN -
PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR57666-A - REQUERENTE: LUCIANA MULLER - Advogados da REQUERENTE:
GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, GRAZIELLE
GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO
DA SILVA CAMPOS - PR57666-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
[2] Art. 79. [...] § 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a
sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
[3] Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26): (...) § 6º Não são consideradas gastos eleitorais,
não se sujeitam à prestação de contas e não podem ser pagas com recursos da
campanha as seguintes despesas de natureza pessoal da candidata ou do candidato: a)
combustível e manutenção de veículo automotor usado pela candidata ou pelo candidato
na campanha; b) remuneração, alimentação e hospedagem da pessoa condutora do
veículo a que se refere a alínea a deste parágrafo; c) alimentação e hospedagem própria;
[4] Art. 35. [...] § 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço
contratado.
[5] Art. 79. [...] § 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a
sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
[6] TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020.
Num. 43755463 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/11/2023 09:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110109465555000000042714030
Número do documento: 23110109465555000000042714030
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/11/2023 11:41:03

Fernando Wolff Bodziak, Desembargador João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 30.10.2023

Num. 43755463 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/11/2023 09:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110109465555000000042714030
Número do documento: 23110109465555000000042714030
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/11/2023 11:41:03